Tribunal: TJMT
Processo: 1006397-20.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006397-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), M.M DE MORAES COMERCIO LTDA - CNPJ: 20.878.564/0001-39 (APELADO), MARIO MARCELO DE MORAES - CPF: 468.403.621-91 (APELADO), SIMONE MELO DA SILVA - CPF: 651.417.091-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO D
A
CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
- FASE
EXECUTÓRIA
QUE
NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA
- ART
.
924 DO CPC/2015

-
PRINCÍPIOS
DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. 282930657) interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
contra a sentença de ID. 282930650, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT na
Execução de Título Extrajudicial n. 1006397-20.2021.8.11.0041
, que move em desfavor de
M. M. DE MORAES COMERCIO LTDA, MARIO MARCELO DE MORAIS e SIMONE MELO DA SILVA,
que extinguiu o feito nos termos do art. 485, inciso III, §1º, do CPC/2015, em virtude do abandono de causa pela parte exequente.

Em síntese, aduz que a sentença merece anulação em razão de omissão grave, haja vista que o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem analisar a petição de ID. 184294486, em que o exequente requereu a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso II, do CPC/2015

Além disso, defende que o Juízo sentenciante extinguiu o feito sem a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da vedação às decisões-surpresa.

Por fim, aduz que a extinção do feito não foi precedida por intimação pessoal da parte para que, no prazo legal, sanasse a falha, requerendo a anulação da sentença terminativa, com o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 282930663).

Preparo recursal recolhido (ID. 283286869).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a instituição exequente ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor das partes ora apeladas, buscando receber R$ 92.636,08 (noventa e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos), valor atualizado do débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário - CCB n. 16948-8, cujas parcelas estão vencidas desde 15/10/2018.

O feito teve regular prosseguimento, com as partes executadas sendo citadas por edital em 31/01/2022 (ID. 282930522).

Foram realizadas diversas tentativas de busca e penhora de bens e ativos financeiros dos executados, por meio dos sistemas SISBAJUD (ID. 282930536), RENAJUD (ID. 282930558) e INFOJUD (ID. 282930614), que restaram infrutíferas.

Em 28/01/2025, o Juízo singular intimou a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, desse impulsionamento ao feito, sob pena de extinção (ID. 282930637).

Em atenção à determinação, a instituição ora recorrente manifestou-se em ID. 282930642, requerendo o envio dos autos ao arquivo, nos termos do artigo 921 do CPC/2015. O pedido foi indeferido pela magistrada
a quo
(ID. 282930643).

Em 13/03/2025, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC/2025, ante a desídia da credora em impulsionar o feito (ID. 282930650).

Irresignada, recorre a instituição exequente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
282930650
,
a
magistrad
a

a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III
,
do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a
promover
a regular andamento do feito.

Entretanto,
da simples análise dos autos em apreço
,

verifica-se
que se trata de

execuçã
o
, não sendo abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de
execuções
, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na execução,
em caso de inércia por parte do
exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora
recorr
ida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025